Tribunal: TJBA
Processo: 8001850-58.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001850-58.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: MARIA AMALIA BORGES MAGALHAES MOURA Advogado(s):MURILO SILVA REBOUCAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO IRRISÓRIOS. POSSIBILIDADE. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Tese firmada pelo STJ( Tema 1076). Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida na integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001850-58.2023.805.0154, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como Apelada MARIA AMÁLIA BORGES MAGALHÃES MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto de sua Relatora.